Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (AGRAVANTE), CLENIA EDI TCATCH ROSA - CPF: 048.769.499-64 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CLENIA EDI TCATCH ROSA (AGRAVANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILE DOS SANTOS ROCHA FREITAS - CPF: 714.851.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIDE COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS

–EMITENTE DO TÍTULO -

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS - MANTIDAS - ART. 49, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6º,II c/c

49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017072-97.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a suspensão do feito apenas em relação à empresa (Avida Construtora e Incorporadora Ltda), prosseguindo quanto os avalistas.

Os agravantes alegam que a dívida decorre do instrumento particular de compra e venda de imóvel, de propriedade da agravada, adquirido pela Ávida Construtora, que está em Recuperação Judicial, em fase de habilitação dos credores.

Aduzem que a busca pelo recebimento do crédito por meio deles (avalistas) não é razoável porque vêm cumprindo rigorosamente com o pagamento das parcelas devidas aos bancos. E mais, trata-se de matéria que deve ser analisada pelo juízo universal.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 177541206).

Contraminuta no ID 179822196.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (ID 181786189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a suspensão da Execução em razão de a devedora principal estar em recuperação judicial,
logo o crédito deve ser submetido àquela Ação (art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005) e a Execução suspensa e, posteriormente, extinta (§ 4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005).

Segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005, a
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o p
rocessamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

No caso, como os agravantes figuram como avalistas da obrigação, ou seja, responsáveis
pelo pagamento do débito constituído no título de crédito é inaplicável o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Ademais, a arguição de que o plano apresentado pela recuperanda possui premissas atinentes à extinção das garantias prestadas pelos sócios e coobrigados sequer possui relevância por ora, pois a Assembléia Geral de Credores será realizada em primeira convocação no dia 17/10/2023 e em segunda, no dia 24/10/2023 (id 129463653 na RJ nº 1004263-49.2023.8.11.0041). Logo, há mera expectativa de direito, pois sequer foi submetido à votação e nem homologado.

No mais, o entendimento recente da Segunda Seção do STJ é no sentindo de que tais premissas apenas aplicam-se aos credores que se manifestarem positivamente pela sua aprovação (REsp. 1794209/SP).

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023